Tribunal: TJBA
Processo: 0004268-36.2008.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004268-36.2008.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TANAILDES JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
SARA LOPES DA SILVA, LIANE COSTA REIS, JULIANA FERREIRA CUNHA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
DAVI OLIVEIRA CAMPOS, CELSO MARCON, LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MARIA ELISA CALDAS SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA ELISA CALDAS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO À FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSAS DE VALOR ELEVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Tanaildes Jesus da Silva contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão promovida por Banco Itaucard S.A., que tramitou na 2ª Vara da Comarca de Simões Filho/BA. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, e impôs à parte ré o pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. A apelante sustenta a concessão de gratuidade de justiça, a inversão da sucumbência e a fixação dos honorários em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais deve recair sobre a parte autora, diante do abandono da causa; (ii) estabelecer se a fixação da verba honorária por equidade é admissível em demandas de valor econômico elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada pela apelante não foi impugnada, devendo ser deferida a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §1º, VI, do CPC.

Nos termos do art. 485, §2º, do CPC, em caso de extinção do processo por abandono da causa, a parte autora responde pelas custas e honorários advocatícios, em consonância com o princípio da causalidade.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à responsabilização da parte autora pelos ônus sucumbenciais nas hipóteses de extinção por abandono (AgInt no AREsp 1542033/MT).

O Tema Repetitivo n. 1076 do STJ veda a fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado, salvo hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso concreto, cujo valor da causa ultrapassa R$ 20 mil.

A recente decisão da Corte Especial do STJ (EDcl no AgInt no Pedido de Distrato no RE nos EREsp 1.641.557/RS, DJe 01/04/2025) reforça que, entre particulares, deve prevalecer o entendimento do Tema 1076, afastando-se a aplicação do Tema 1255 do STF.

A utilização do critério equitativo na origem foi indevida, pois o valor da causa é líquido e expressivo, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §2º, do CPC.

Considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido, é razoável a fixação dos honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Na extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono da causa, incumbe à parte autora o pagamento das despesas e dos honorários advocatícios, conforme o art. 485, §2º, do CPC.

A fixação de honorários advocatícios por equidade é vedada em causas de valor elevado, devendo ser aplicados os percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC.

A fixação da verba honorária entre particulares deve observar prioritariamente a tese do Tema 1076 do STJ, afastada a aplicação da sistemática do Tema 1255 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 485, III e §2º; 85, §§2º, 3º, 8º e §6º-A; 98, §1º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1542033/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 1076; STJ, EDcl no AgInt no PEDIST no RE nos EREsp 1.641.557/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.04.2025; TJ-BA, Apelação 0002530-67.1998.805.0022, Rel. Des. Jose Luiz Pessoa Cardoso, j. 02.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004268-36.2008.8.05.0250
, em que figuram como
apelante TANAILDES JESUS DA SILVA e como apelada BANCO ITAU SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

D
es. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02